Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0734016-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACKELINE BARRETO DOS SANTOS RECORRIDO: JOSE CARLOS BEZERRA, J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JOSE CARLOS BEZERRA DOS SANTOS DESPACHO Diante da impugnação específica do recorrido em relação ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita outrora apresentado pela recorrente (Id. 18694277), fica a recorrente intimada a apresentar as provas da hipossuficiência financeira alegada, juntando cópia integral da sua declaração de imposto de renda (2019), prova documental de seus rendimentos (incluindo extratos bancários completos dos três últimos meses de todas as contas bancárias de qualquer espécie que possuir em qualquer instituição financeira) e dos gastos mensais necessários a sua subsistência, declarando ainda outros bens e direitos que eventualmente possua. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. No mesmo prazo supra, faculto à recorrente proceder a comprovação do recolhimento do preparo recursal, sob de pena de deserção, advertindo-o que, após a apreciação do pedido, não será reaberto o prazo para o respectivo recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020.